Tribunal: TJMT
Processo: 1040872-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040872-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENIO CESAR VICENCI WILDGRUBE - CPF: 372.905.090-72 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GAUCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRICOLA - CNPJ: 90.027.848/0001-05 (EMBARGANTE), ADRIANA ALEXANDRA RAMOS - CPF: 710.324.870-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), ADRIANA ALEXANDRA RAMOS - CPF: 710.324.870-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GAUCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRICOLA - CNPJ: 90.027.848/0001-05 (EMBARGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), ENIO CESAR VICENCI WILDGRUBE - CPF: 372.905.090-72 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA
–
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–

MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE E CONSIGNADOS – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente à omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1029723-29.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:
ÊNIO CESAR VICENCI WILDGRUBE

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRÍCOLA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ÊNIO CESAR VICENCI WILDGRUBE
(
Id.
211569699
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, reconheceu a limitação dos rendimentos,
abrange somente os empréstimos consignados.

Em suas razões, alega o embargante que o acórdão contém erro de premissa, uma vez que “
não considerou que o rito especial para ações de superendividamento presente no Art. 104-A do CDC, dispõe que, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento deverá contar com a presença de todos os credores de dívidas previstas no Art. 54-A do CDC”.

Assevera que, a legislação não faz distinção entre dívidas, sejam elas originadas por empréstimo pessoal ou consignado, bastando que estas sejam oriundas da relação de consumo.

Aduz erro material pontuando que “
acórdão limita-se a mencionar que tal peça pugnou tão somente pela manutenção da sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes para que “
em razão do erro de premissa constante do r. acórdão, bem como do erro material acima informado, foram opostos os presentes aclaratórios, no intuito de sanar o referido vício, uma vez que, o presente deve ser analisado sob a ótica da Lei 14.181/2021, que prevê a repactuação de todas as dívidas de consumo exigíveis e vincendas”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 212783692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
ÊNIO CESAR VICENCI WILDGRUBE
(
Id.
211569699
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível e, reconheceu a limitação dos rendimentos,
abrange somente os empréstimos consignados.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, quanto ao argumento de que o acordão não observou o rito das ações de superendividamento, devendo constar com a presença de todos os credores, consabido, caso a parte tenha interesse recursal neste ponto, deveria ter apresentado as suas próprias razões de apelação, sendo inovação recursal a irresignação.

Outrossim, não há erro material algum quando da análise das contrarrazões da apelação, onde a mesma é nítida e clara a conclusão pelo desprovimento recursal, não cabendo albergar que “ o
acórdão limita-se a mencionar que tal peça pugnou tão somente pela manutenção da sentença proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau”.

Colaciono:

Quanto à irresignação de que “
a legislação não faz distinção entre dívidas, sejam elas originadas por empréstimo pessoal ou consignado”,
o embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por fim, advirto a parte que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024